Tribunal: TJPA
Processo: 0005764-92.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005764-92.2017.8.14.0005

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JHONATAN BORGES DA SILVA, EUGENICE BEZERRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno apenas para afastar multa aplicada em embargos declaratórios, mantendo a condenação securitária em favor dos herdeiros dos segurados. A embargante sustenta omissão e contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ, requerendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação; e (ii) estabelecer se a Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, com incidência da Taxa SELIC sobre as parcelas ainda não satisfeitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, configurando omissão relevante sobre matéria de ordem pública.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para prever a incidência da taxa legal correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, quando os juros moratórios não forem convencionados.

A nova disciplina possui caráter geral e aplicação imediata aos processos em curso e às execuções pendentes, quanto às parcelas ainda não satisfeitas.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade da SELIC como índice apto a englobar juros moratórios e correção monetária, afastando a cumulação com outros índices de atualização.

A aplicação simultânea do INPC e de juros autônomos após a vigência da Lei nº 14.905/2024 geraria incompatibilidade com o regime jurídico atualmente vigente.

Deve ser mantido o índice originalmente fixado até 29/08/2024, com incidência da SELIC, observada a dedução do IPCA, a partir de 30/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo julgador.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso quanto às parcelas ainda não satisfeitas.

A Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária.

Mantém-se o índice anteriormente fixado até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a SELIC a partir de então, observada a dedução do IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, arts. 389 e 406. LINDB, art. 6º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008, DJe 20.11.2008. STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024, DJe 22.10.2024. STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05.09.2025 a 12.09.2025, DJe 08.10.2025. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.133.359/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024. STJ, REsp 1.112.746/DF, Tema 176. STF, RE 870.947, Tema 810. STF, RE 1.317.982, Tema 1.170.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL
em face do acórdão de id 35330895, por meio do qual a E. 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno, apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada no voto condutor.

Consta do acórdão embargado que o Colegiado reconheceu a legitimidade dos herdeiros para pleitear indenização securitária decorrente de seguro prestamista, afastou a alegação de doença preexistente não comprovada e entendeu pela exclusão da multa aplicada em sede de embargos declaratórios, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

Em suas razões recursais de id 35644544, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, afirmando que a decisão deixou de observar a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368.

Aduz que a matéria possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, defendendo a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas dívidas civis, inclusive para decisões anteriores à edição da referida lei.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam fixados os critérios de atualização monetária e juros de mora em conformidade com o Tema 1.368 do STJ e com a Lei nº 14.905/2024.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo desprovimento dos aclaratórios, defendendo a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sustentando que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, requerendo a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

MÉRITO

De início, cumpre apontar que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam estes, pois, para rediscutir o mérito da questão.

É assim recurso de possibilidades restritas que se destina tão só e exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A controvérsia devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à embargante, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368.

Assiste razão à embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar de maneira expressa os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação, especialmente no tocante à atualização monetária e aos juros de mora, matéria que possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida inclusive de ofício pelo julgador, conforme orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Com efeito, busca a agravante a incidência da nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispõe o art. 389 do Código Civil, com redação atual, que o inadimplemento da obrigação impõe ao devedor perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios, estabelecendo o parágrafo único que a atualização monetária observará o índice oficial legalmente previsto.

Por sua vez, o art. 406 passou a prever que, quando os juros moratórios não forem convencionados, incidirá a taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Trata-se de norma de caráter geral, voltada à uniformização dos consectários legais das obrigações civis, cuja incidência imediata se impõe aos processos em curso e às execuções pendentes, no tocante às parcelas ainda não satisfeitas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025).

A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

A propósito (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TAXA DE JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC/02. APLICAÇÃO DA SELIC. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Ação de Prestação de contas. 2. Conforme a jurisprudência firmada por esta Corte, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02é a Taxa SELIC, cuja aplicação afasta a incidência de correção monetária. Precedente. 3. Agravo interno não provido" (AGINT nos EDcl do REsp 2.133.359/RS, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 26/8/2024, DJe 28/8/2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o Código Civil de 2002, determinou que a nova lei tem aplicação imediata, devendo ser aplicada de ofício, conforme o REsp 1.112.746/DF (Tema 176).

Trata-se de matéria de ordem pública e processual,
devendo-se seguir o regime anterior até a vigência da nova lei, momento em que passa a vigorar o novo regime, em observância ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB) e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982).

Assim, a tese prospera de forma parcial, haja vista que a manutenção do INPC previsto no título judicial originário e de juros autônomos,
a partir da incidência da Lei nº 14.905/24,
resultaria em descompasso com o regime jurídico atualmente vigente.

Nesse ponto, os embargos devem ser parcialmente acolhidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para integrar o acórdão embargado, devendo ser aplicado o índice originalmente fixado até 29/08/2024 e a SELIC a partir de 30/08/2024, observada a dedução do IPCA, considerando a incidência da Lei nº 14.905/24, de aplicação obrigatória e imediata.

Belém, 02/06/2026